Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. PRORROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 556 do Código de Processo Civil, nas ações possessórias, é lícito ao réu, na contestação, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. 1.1. Em se tratando de matéria diversa da prevista no art. 556 do Código de Processo Civil, o pleito formulado pelos apelados deve ser processado como reconvenção, conforme determinado pelo juízo a quo, sem se falar em falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.
2. Conforme estabelece o enunciado sumular n° 642 do Superior Tribunal de Justiça, O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.
3. Conforme entendimento exarado por este Tribunal de Justiça, Em face do interesse público e do princípio da segurança jurídica, devem ser reunidos no juízo prevento as ações que possam gerar risco de decisões conflitantes, relativizando-se o foro de eleição (Acórdão 1427324, 07055335820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. O prazo prescricional somente pode ter início quando o titular do direito subjetivo ofendido possuir ciência acerca do ato lesivo, inexistindo óbice ao exercício da sua pretensão, a fim de possibilitar a caracterização de inércia.
5. Declarada a resolução do contrato estabelecido entre as partes, é devida a restituição de ambas ao status quo ante, com a restituição dos valores despendidos por cada parte. 5.1. A determinação de restituição das taxas de condomínio pagas pelo apelante acarretaria seu enriquecimento sem causa, haja vista o imóvel ter ficado a sua disposição durante o período.
6. Em caso de negativação da parte em cadastro de proteção ao crédito, o dano é presumido, bastando sua prova nos autos. 6.1. O entendimento é aplicável analogicamente aos casos de inscrição na dívida ativa.
7. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora da indenização por danos morais desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. 7.1. Tratando de pretensão reconvencional, os juros de mora deverão incidir a partir da intimação do reconvindo para apresentação de defesa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.